Tribunal: TJDFT
Processo: 0709970-13.2025.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PARCIAL CONHECIMENTO. ROUBO E RESISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. ACERVO PROBATÓRIO. SUFICIÊNCIA. DOSIMETRIA PENAL. ADEQUAÇÃO.
I. CASO EM EXAME:
1. Cuida-se de apelações criminais contra a sentença que acolheu a pretensão acusatória para condenar os denunciados, conforme respectivas condutas, nas penas dos arts. 157 § 2o, II e § 2o, A, I, c/c 29 e 329, todos do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são idôneas e condizentes com a compreensão firmada pelo Juízo singular, concernente à materialidade e autoria dos crimes dispostos na peça acusatória e se a reprimenda imposta aos sentenciados está adequada aos parâmetros normativos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Prova dos autos que sustenta a pretensão acusatória, concernente aos delitos praticados pelos réus. 3.1. Suficientemente comprovadas autoria e materialidade delitivas quanto ao roubo em concurso de agentes com utilização de arma de fogo, no que se aplica a ambos os réus, e a resistência empregada por um deles, inclusive com a utilização do mesmo recurso. 3.2. O testemunho dos agentes policiais, sob os quais não recai qualquer mácula, quiçá devidamente comprovada, é sustentado pelas demais provas trazidas aos autos, e juntamente com estas formam um conjunto harmônico de elementos suficientes à confirmação dos crimes praticados pelos réus.
4. Observados adequadamente os critérios legais de fixação da reprimenda penal pelos ilícitos praticados, afigura-se devida a manutenção da sentença monocrática.
IV. DISPOSITIVO.
5. Recursos parcialmente conhecidos e, na parte conhecida, não providos.